Tribunal: TJDFT
Processo: 0756465-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA À ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DO POLICIAL PENAL. FÉ PÚBLICA. USO PROGRESSIVO DA FORÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER ESTATAL. PERDA DE DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que homologou falta grave imputada a apenado, consistente em resistência, desobediência e inobservância de ordens de agente penitenciário durante procedimento de revista, bem como determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, com fundamento nos arts. 50, VI, c/c 39, II e V, e 127, todos da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o procedimento administrativo disciplinar pela ausência de juntada das imagens do sistema interno de videomonitoramento; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a configuração da falta grave, apesar da alegada ausência de posse direta dos objetos apreendidos; e, (iii) determinar se é legítima a perda de 1/3 dos dias remidos e se houve excesso no uso da força pela administração penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da comprovação de que o apenado resiste e desobedece ordens legítimas emanadas por agente penitenciário, a conduta enquadra-se no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, por violação dos deveres previstos no art. 39, II e V, do mesmo diploma legal.

4. Considerando que o relato do policial penal é prestado no exercício regular da função, de forma firme e coerente, suas declarações gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, mostrando-se aptas a demonstrar a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

5. Ainda que não haja apreensão de material ilícito em posse direta do apenado no momento da contenção, a posterior localização de objetos proibidos na cela para a qual ele se dirigiu durante a evasão reforça a intencionalidade da resistência e da desobediência.

6. Verificada a resistência ativa do interno e a necessidade de restabelecimento da ordem e da segurança da unidade prisional, a intervenção física dos agentes penitenciários, mediante uso progressivo da força, caracteriza exercício regular do dever estatal, afastando a alegação de excesso.

7. Reconhecida a prática de falta grave, a imposição da perda de até 1/3 dos dias remidos encontra respaldo expresso no art. 127 da Lei de Execução Penal, inexistindo ilegalidade na sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V; 50, VI; 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1261925, 0710552-16.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.07.2020, DJe 16.07.2020.